Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FATURAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança. A instituição bancária alegou que os pagamentos parciais efetuados e as faturas anexadas aos autos evidenciariam a existência de relação contratual envolvendo cartão de crédito, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as faturas de cartão de crédito apresentadas pela instituição financeira são aptas, por si sós, a comprovar a existência da relação contratual e justificar a procedência da ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu foi citado por edital e representado pela Curadoria Especial, circunstância que impõe maior rigor na análise do conjunto probatório, à luz do princípio da proteção do hipossuficiente previsto no Código de Defesa do Consumidor.
4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o art. 6o, VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente quando a prova negativa da inexistência de relação contratual se mostra de difícil produção.
5. Conforme a regra do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente, para tal fim, a mera apresentação de faturas e extratos unilaterais, que não demonstram a solicitação, a adesão ou o uso efetivo do cartão de crédito pelo réu.
6. A prova unilateral apresentada (faturas) não comprova a contratação, tampouco que o réu tenha recebido as cobranças no endereço correto ou realizado os gastos apontados.
7. A jurisprudência da própria Turma reconhece que a juntada exclusiva de faturas não basta para demonstrar a relação jurídica quando o réu é citado por edital, exigindo-se prova mais robusta da contratação, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A juntada de faturas e extratos unilaterais não é suficiente para comprovar a existência de relação contratual em ação de cobrança envolvendo cartão de crédito. 2. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar, por meio de provas idôneas, a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor. 3. Na hipótese de citação por edital, impõe-se maior rigor probatório à parte autora, especialmente quando representada a parte ré pela Curadoria de Ausentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.11.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão 1798957, 0711467-73.2022.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 20.12.2023.